Tribunal: TJDFT
Processo: 0011383-37.2013.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Cédula de crédito bancário. Limitação da taxa de juros: a abusividade da taxa de juros contratada depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não foi comprovado. Capitalização mensal de juros: na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 - e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Comissão de permanência cumulada com outros encargos e despesas com honorários advocatícios: falta de interesse recursal. Tarifas bancárias: é lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro de contrato. Seguro de proteção financeira: é abusiva a cláusula que prevê a sua contratação (Resp. 1639259/SP). Repetição em dobro indevida: ausente má-fé.